Tribunal: TJDFT
Processo: 0700412-83.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
DECISÃO Proferido juízo de cognição exauriente (sentença de ID 66387676, na origem), verifica-se a perda superveniente do objeto do presente recurso. Desse modo, com fulcro no artigo 10, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgo PREJUDICADOS o agravo de instrumento e o agravo interno interpostos. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se. Brasília, 15 de julho de 2020. CARLOS MARTINS